Tribunal: STF
Processo: ARE 1275281
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. DIREITO DE REGRESSO. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO”. (eDOC 1, p. 172)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 3º, II; 18; 23, II; 30, VII; e 196 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que independe de prova o direito de município de pequeno porte à cooperação financeira do Estado com os custos do tratamento de saúde de particular a que ambos foram solidariamente condenados. (eDOC 1, p. 230)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrente não teria demonstrado a responsabilidade do recorrido pelo custeio do tratamento a que ambos foram condenados, não havendo fundamento para a ação de regresso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “In casu, o Município postula a cobrança: contra o Estado em decorrência de ter suportado despesas com internação hospitalar e procedimento cirúrgico a que ambos foram condenados nos autos da ação n° 166/1.14.0000065-5. Aduz que a responsabilidade do custeio é exclusiva do Estado, de acordo com a hierarquia e organização do Sistema Único de Saúde.
    Ocorre que o Município não traz aos autos as listas, à época, do Sistema Único de Saúde que definem exatamente o que é da competência de cada ente público, esta sim documentação definidora e imperativa para que se possa saber exatamente a quem incumbia custear o atendimento/tratamento de saúde que busca o Município se ressarcir frente ao Estado.
    Assim, não tendo o Município logrado demonstrar que o tratamento de saúde que forneceu por determinação judicial no processo 166/1.14.065-5 era de competência, ao menos em parte, do Estado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não procede o pedido de ressarcimento”. (eDOC 1, p. 179)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF”. (RE 1.237.376 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELO INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.170.139 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.5.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 126), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente